Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. EVEROLIMO. PACIENTE COM ESCLEROSE TUBEROSA E ASTROCITOMA SUBEPENDIMÁRIO DE CÉLULAS GIGANTES (SEGA). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, indicado para tratamento de esclerose tuberosa e SEGA, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o atendimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF e no Tema 106 do STJ, especialmente a demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança e imprescindibilidade do fármaco, bem como da inexistência de alternativa terapêutica incorporada às políticas públicas de saúde.
4. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS concluiu de forma favorável com ressalvas ao fornecimento do medicamento requerido, destacando i) o registro na Anvisa; ii) a indicação em conformidade com a aprovação no registro; iii) a disponibilização do fármaco para outras condições; iv) a existência de evidências científicas robustas supervenientes à deliberação do Conitec que, em 2012, recomendou a não incorporação do medicamento pela ausência, à época, de ensaios clínicos suficientes; e v) a inexistência de alternativas terapêuticas viáveis disponíveis no SUS, já que a única alternativa seria a neurocirurgia, procedimento mais complexo e perigoso do que a utilização do fármaco; circunstâncias que justificam a intervenção judicial substitutiva da escolha administrativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; art. 196 CPC, art. 1.012; art. 1.013. Lei. 8.080/90, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 20.04.2017. STF, RE 1366243, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 23.06.2023. STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, p. 17.03.2009. STJ, REsp 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, p. 21.09.2018. TJDFT, APC 0702446-40.2022.8.07.0018, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. p. 28/6/2023.